Tribunal: TJDFT
Processo: 0714439-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0714439-37.2022.8.07.0000 PACIENTE: SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA JUNIOR, cuja prisão preventiva fora decretada em 28/05/2021, pela prática dos crimes descritos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (por duas vezes). Aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF. Em breve síntese, aduz a Impetrante que fora instaurado procedimento investigatório pela autoridade policial visando à apuração do crime de furto de carnes no “Supermercado Mineiro”, “Venha Mercado” e “Meu Mercado”. No curso da investigação a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, o que foi deferido, sendo o paciente preso em 28/05/2021. A denúncia foi oferecida no dia 23/06/2021, e recebida no dia 12/07/2021. Apresentada resposta à acusação em 19/07/2021. Inicialmente, a audiência foi designada para o dia 02/02/2022, sendo realizada, mas não finalizada, sendo remarcada para o dia 09/03/2022, quando fora realizada e finalizada. Diz que, em vez de abrir prazo para as partes apresentarem alegações finais, o Juízo vislumbrou a possibilidade de alteração da tipificação penal, nos termos do art. 384 do CPP. Diz que foi impetrado o Habeas Corpus n° 0710350- 68.2022.8.07.0000, que fora julgado e denegado, ao fundamento de que, no momento, ainda não havia configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva. Contudo, alega que, desde 09/03/2022, ou seja, há 61 dias, o processo encontra-se parado, não havendo sequer manifestação do Ministério Público nos termos do art. 384 do CPP. Aduz a Impetrante que o paciente encontra-se preso há quase um ano, sem que até o momento a instrução tenha sido encerrada, tampouco a sentença prolatada, não subsistindo justificativa para tanto atraso, haja vista se tratar de processo sem nenhuma complexidade. Assevera haver desídia do Poder Judiciário e que o tempo de prisão cautelar caracteriza constrangimento ilegal ao paciente, à medida que não observa o disposto na Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram analisados pelo Colegiado por ocasião do julgamento do HBC no 0720611-29.2021.8.07.0000. Além disso, a alegação de excesso de prazo também já foi submetida pela defesa à análise no HBC no 0738704-40.2021.8.07.0000, no qual restou consignado que, em 26/10/2021, o Juízo de origem reavaliou a prisão preventiva do paciente, designando a data da audiência de instrução e julgamento (02/02/2022), esclarecendo a necessidade de manutenção da prisão preventiva, em razão da subsistência dos mesmos fundamentos lançados por ocasião da decretação da prisão. (Num. 106715821, dos autos principais). Posteriormente, a alegação de excesso de prazo foi novamente aventada pela Defesa, tendo sido avaliada por esta Turma no HBC n° 0710350- 68.2022.8.07.0000, no qual recentemente também restou afastada a alegação de constrangimento ilegal. Assim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Há de se considerar, ainda, a regular tramitação do feito, de forma que não resta caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Dessa forma, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ, inclusive quanto à alegada paralisação do regular andamento do processo. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator